Tribunal: TJDFT
Processo: 0002402-14.2012.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0002402-14.2012.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA DESPACHO Intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para esclarecer se persiste o interesse no processamento do recurso extraordinário por ele interposto, diante do que restou decidido no acórdão de ID 70568209. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007